Tribunal: CARF
Processo: 10840.002271/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002271/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.565 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
SUPER HOLDING GIMENES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/10/1997
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. PROCESSO JUDICIAL
Demonstrada a existência do processo judicial de titularidade da contribuinte,
com depósitos integrais, informado em DCTF como causa da suspensão do
crédito tributário declarado, não mais subsiste auto de infração eletrônico
lavrado em razão de alguma inconsistência com o processo judicial, como
processo não encontrado ou CNPJ distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração eletrônico decorrente de auditoria interna de DCTF
(fls. 36-43), para a cobrança dos créditos de PIS referente à julho até outubro de 1997. A autuada
informou os valores devidos de PIS em DCTF, vinculando o crédito tributário a discussão
judicial no processo no 92.030.5347-6, informando ainda a suspensão do crédito tributário em
razão do depósito do montante integral, nos termos do artigo 151, II, CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002271/2002-31
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002271/2002-31

Consta do auto de infração que a motivação do lançamento decorre de auditoria
interna de DCTF, cobrando o crédito tributário já declarado pela contribuinte, com juros e multa
em razão do atraso, sob o argumento de que o processo judicial n° 92.03.05347-6 estava
vinculado a outro CNPJ.
A contribuinte apresentou impugnação juntando à sua defesa os documentos
relacionados ao processo judicial. Consta dos autos em fl. 193 ofício da GAJUD - Grupo de
ações judiciais, informando a localização do processo judicial, conferindo-se as guias de
depósito judicial e a consequente suspensão do crédito tributário.
Submetido à julgamento pela DRJ, foi proferido o Acórdão 14-27.961 pela 4a
Turma da DRJ/POR, fls. 237-243, para julgar parcialmente procedente a impugnação, mantendo
o lançamento sob o argumento de que fora lavrado para prevenir os efeitos da decadência, nos
termos do artigo 63 da lei no 9.430/1996, cancelando apenas a multa e os juros, tendo em vista o
depósito judicial do montante integral do crédito tributário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. LOCAL.
Válido o auto de infração lavrado na repartição se o autuante dispunha dos elementos
necessários ao lançamento.
LANÇAMENTO DESTINADO A PREVENIR A DECADÊNCIA. O crédito tributário
não declarado que seja objeto de discussão judicial ainda não superada por decisão
definitiva deve ser lançado de oficio a fim de prevenir a decadência.
DEPÓSITOS JUDICIAIS. LANÇAMENTO.
Os depósitos judiciais suspendem a exigibilidade do crédito tributário mas não
representam óbice à sua constituição, mediante lançamento de oficio, como meio de
prevenir à decadência.
MEDIDA CAUTELAR. INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO É indevida a
cominação de multa de oficio de crédito tributário lançado com exigibilidade suspensa
por medida cautelar garantida por depósito judicial do montante integral.
JUROS DE MORA. INEXIGIBILIDADE.
Os juros de mora não são exigíveis na constância de depósito judicial em montante
integral.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 249-
253, para sustentar a insubsistência do auto de infração, conforme síntese abaixo:
- Os processos judiciais visam os Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88, que
exigiam o PIS em contrariedade às disposições da Lei Complementar n° 7/70;
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002271/2002-31

- inicialmente foi proposta medida cautelar, Processo n° 92.030.5347-6,
distribuída à 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Ribeirão Preto, visando a autorização
judicial para realizar depósito em juízo de valores controversos relativos ao PIS;
- em seguida, com a autorização judicial para o depósito, foi proposta ação
ordinária declaratória, Processo n° 92.03.06702-7, também em trâmite na 1a Vara da Seção
Judiciária de Ribeirão Preto, onde, por meio de decisão transitada em julgado, foi reconhecido à
ora Recorrente, o direito de recolher tal contribuição social na sistemática denominada
semestralidade, então determinada pela Lei Complementar n.° 7/70, no parágrafo único de seu
art. 6°.
- Os depósitos judiciais, em seu montante integral, foram realizados no curso da
mencionada ação cautelar, dentro dos prazos de vencimento, referentes ao PIS do período
compreendido entre junho de 1992 a novembro de 1997.
- A Recorrente obteve êxito integral nas ações por ela propostas para a discussão
do PIS.
- Não resta crédito tributário a ser discutido na esfera administrativa.
É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, sendo,
por isso, conhecido.
Da suma adrede é possível perceber que o auto de infração decorre de auditoria
interna de DCTF, pretendendo-se cobrar, com juros e multa, os valores já declarados de PIS
referente ao 3o trimestre de 1997 e outubro de 1997.
A causa do lançamento é a seguinte:
1. apesar da confissão da dívida em DCTF, o pagamento não foi realizado em
razão da tramitação de uma ação judicial, Processo n° 92.030.5347-6, no bojo
do qual foram realizados os depósitos judicial para suspensão do crédito
tributário;
2. a fiscalização afirmou que o processo judicial tinha como parte pessoa jurídica
com CNPJ diverso.
Em sua impugnação, a Recorrente trouxe aos autos diversos documentos para
comprovar a existência do processo judicial mencionado na DCTF, bem como as guias de
depósitos judiciais. Da análise destes documentos, constata-se que a razão social e o CNPJ do
sujeito no processo judicial é idêntica às qualificações da autuada, ora Recorrente:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002271/2002-31

- GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL com o número do processo judicial e o
CNPJ da parte, fls. 45-48 (número do processo e CNPJ conferem);
- Petição inicial da medida cautelar Processo n° 92.03.05347-6 pleiteando o
direito de depositar em juízo os débitos de PIS, para fins de questionar a constitucionalidade em
juízo dos Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88. Os dados do contribuinte, como razão social e
CNPJ conferem com o da autuada. fls. 49-58;
- Cautelar concedida, fls. 59-62, Acórdão TRF 3, fls. 63-65, que negou
provimento à remessa oficial e apelação interposta pela União;
- Petição inicial da ação declaratória no 92.0306702-7, distribuída por dependência
da medida cautelar, fls. 67-78. Os dados do contribuinte, como razão social e CNPJ conferem
com o da autuada;
- Sentença de procedência, fls. 79-82. Acórdão TRF 3, fls. 83-88, mantendo a
declaração de inconstitucionalidade dos decretos-leis;
- DCTF do período em fls. 90-159. As informações sobre o PIS e ação judicial n.°
92.03.05347-6 encontram-se em fls. 117-119 e 154.
Uma vez comprovada a existência de ação judicial apresentada pela pessoa da
Recorrente, não subsiste mais a motivação do auto de infração, devendo ser cancelado.
Também não merecem maiores considerações sobre o fundamento da r. decisão
proferida pela d. DRJ que decidiu por manter o auto de infração por se tratar de lançamento
realizado para prevenir os efeitos da decadência.
Não merecem guarida tais fundamentos, porque o caso em análise está
relacionado com crédito tributário já confessado pela contribuinte em sua DCTF.
A confissão de dívida tributária realizada em declarações como DCTF constituem
o crédito tributário, conforme, inclusive, Sumula 436 do STJ, não havendo necessidade de
lançamento pela autoridade administrativa, isso porque o crédito tributário já está constituído.
Assim, não há que se falar em prevenção de decadência, pois o prazo decadencial
apenas tem fluência enquanto o crédito não está constituído. Repita-se, o lançamento presente foi
lavrado porque o processo judicial, informado em DCTF como causa da suspensão do crédito
tributário declarado, não foi encontrado pela autoridade administrativa.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002271/2002-31

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital